Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. IRREGULARIDADE. APARELHO MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO A SER RECUPERADO. APURAÇÃO. PERÍODO DE IRREGULARIDADE. ARTIGOS 595 E 596 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE REVISÃO DE CONSUMO. RECÁLCULO LIMITADO AOS 6 (SEIS) CICLOS IMEDIATAMENTE ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar a Sentença recorrida, porquanto, diante da impossibilidade de identificar o período de duração da irregularidade, a apuração do valor devido deve observar o critério do art. 595, V, da Resolução n.o 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, cuja condenação deve ser contabilizada em Liquidação de Sentença.
4. Em sendo recíproca, a quantidade de pedidos formulados é critério seguro para fixação da sucumbência, quando analisado o sucesso ou insucesso da parte em relação a cada um deles, não importando o valor que lhes foi conferido, como pretende a embargante. 4.1. Embora ilíquida, há condenação da parte autora ao pagamento de cifra a ser apurada em Liquidação de Sentença, cujo montante servirá de parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.